Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014517-78.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RIO BRANCO
IMPETRANTE(S): DRA. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA E OUTRA
PACIENTE(S): WENDELL LOPES PADILHA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de WENDELL LOPES PADILHA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (PJE – no 1000524), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio - art. 157, § 3o, II do CP - (ID 97731479).
A impetrante sustenta que: 1) não existem “indícios de que o ora requerente tenha participação no mencionado delito”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 1014517), com documentos (ID 97731479/ ID 97731481).
Relatos.
Em 12.6.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Pois bem, compulsando os documentos carreados aos autos — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária próprio da fase processual — é possível perceber que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal e indícios suficientes de que os indiciados tenham participação importante do delito narrado no presente procedimento criminal e, tal conclusão pode ser extraída da representação ofertada pelo Delegado de Polícia, corroborado pelo representante ministerial, volvendo os olhar às provas e indícios amealhados nos autos já em tramite sob no 1000470-40.2021.8.11.0052.
D’outra banda, registro que existem veementes indicativos que dão conta de que os indiciados nortearam suas condutas no sentido de buscar desestabilizar e comprometer a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, isso porque, conforme se extrai do conteúdo da representação, supostamente são responsáveis pela prática do crime de latrocínio de pessoa idosa, in casu, crime este de natureza hedionda e de alta reprovação e repercussão diante de toda sociedade, o que pende por atestar e deixam entrever a ocorrência de sérios riscos da não aplicação da lei penal e de deturpação da ordem pública, na hipótese de em liberdade permanecerem.
Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas pelos indiciados, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram extrema periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, além de possuir indícios de que se continuarem livres voltarão a cometer crimes, posto que todos possuem passagens diversas por crimes, inclusive, de natureza semelhante. [...]
Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. [...]
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. [...]
Quanto à conveniência da instrução criminal, tal se dá pelo fato de que a prisão dos representados fornecerá mais substratos para a autoridade policial concluir o inquérito do crime de latrocínio cometido, podendo assim proporcionar à sociedade a resposta devida pelo Judiciário. [...]
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação da autoridade policial para o fim de Decretar a prisão preventiva do indiciado DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e de WENDELL LOPES PADILHA, com supedâneo no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de Direito – ID 97731479).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da forma de execução do latrocínio, considerando o envolvimento de 4 (quatro) pessoas; a vítima José Ardelino Inácio morta com 16 (dezesseis) golpes de faca.
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 93515/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018).
Por fim, avaliada o cabimento de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente possui uma condenação por receptação a 1 (um) ano de reclusão (Código 67049/ Comarca de Porto Espiridião), bem como responde duas ações penais, por tentativa de latrocínio (PJE – no 0006890-50.2017.8.11.0042) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJE – no 0027386-03.2017.8.11.0042), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, AgRg no RHC 148120/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.6.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO